Tribunal: TJBA
Processo: 0502707-19.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502707-19.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUZINEIDE CARNEIRO MAIA RABELO Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E ENCAMINHAMENTO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para conceder o benefício de auxílio-acidente e determinar o encaminhamento da embargante para reabilitação profissional. A embargante alega erro de fato e contradição por não ter sido determinado o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, que considera necessário para a realização da reabilitação profissional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se há contradição ou erro de fato no acórdão que concedeu auxílio-acidente e determinou o encaminhamento para reabilitação profissional, sem determinar o restabelecimento do auxílio-doença. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. O auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91) tem natureza indenizatória e é concedido quando, após a consolidação das lesões, resultar redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. 5. A reabilitação profissional (art. 89 da Lei nº 8.213/91) constitui serviço prestado pelo INSS, independentemente do benefício concedido ao segurado, não havendo vedação legal à sua realização concomitantemente com a percepção de auxílio-acidente. 6. Não se verifica contradição ou erro de fato no acórdão que determina a concessão de auxílio-acidente e o encaminhamento para reabilitação profissional, sendo tais medidas compatíveis entre si e com a legislação previdenciária. 7. O que se observa é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 0502707-19.2018.8.05.0039, em que figuram como Embargante LUZINEIDE CARNEIRO MAIA RABELO e como Embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto